Tribunal: TJES
Processo: 0011209-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011209-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELEVADORES DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e os danos nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora.

3. Apelação desprovida
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011209-56.2019.8.08.0048

Apelante:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia

Apelado:

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia, julgou procedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC, condenando a concessionária apelante ao pagamento de R$13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais).

Nas razões recursais (fls. 141/145v), a apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica por parte da apelante, mas sim caso fortuito ou de força maior; que o laudo apresentado pela autora não foi submetido ao contraditório; que não foi comprovado nexo de causalidade com os eventos narrados, não sendo possível a caracterização de responsabilidade civil da concessionária.

Contrarrazões ID. 6569311, pelo desprovimento do apelo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ajuizou ação regressiva em desfavor de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia por reputá-la responsável pela
“[...]oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados[...]”
, cujo prejuízo suportado alegou ter sido de R$13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais), tendo a magistrada singular julgado procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]”
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, a seguradora ora apelada sub-roga-se nos direitos conferidos aos segurados, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Além disso, devo ressaltar que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica pelo parecer técnico de fls. 79/80v, que constitui descrição técnica conclusiva no sentido de que foram constatados
“[...]danos elétricos no componente denominado inversor de frequencia regen 380V, placa SPBC III e baterias[...]”
em decorrencia de
“[...]oscilação no fornecimento de energia elétrica ocasionando sobrecarga ou falta de alimentação em componentes das peças[...]”
, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida.

Por seu turno, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pela autora, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Nesse contexto, atente-se para o seguinte julgado em que este sodalício apreciou questão assemelhada à dos autos:

“EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pela recorrida, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, observando-se a incidência de juros sobre a verba condenatória em apreço nos moldes antes delineados.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.